Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-13.2019.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001752-13.2019.8.11.0011

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[AMBIENTAL
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). M
Á
RCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRELINO FERNANDES FILHO - CPF: 303.740.811-15 (APELANTE), CRISTIANO DE JESUS - CPF: 029.819.321-36 (APELANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VAL
É
RIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), CRISTIANO DE JESUS - CPF: 029.819.321-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
.
M
Á
RCIO
VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS,
ACOMPANHADO
PELO 2º VOGAL, MÁRCIO VIDAL, PELA 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELO O 4º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
.
VENCIDA A RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, SOLIDÁRIA E PROPTER REM. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Andrelino Fernandes Filho contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando-o solidariamente à apresentação de plano de recuperação ambiental e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo, em razão de desmatamento de 1 hectare de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante participou da conduta que causou o desmate ilegal em área de reserva legal; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade civil por dano ambiental depende de demonstração de culpa ou de dano significativo; e (
iii
) determinar se é necessária prova de prejuízo concreto para configuração do dano moral coletivo ambiental e qual o valor indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Laudos técnicos, autos de infração e flagrante policial confirmam a participação direta do apelante no desmate com uso de motosserra, tornando irrelevantes suas alegações de ausência de vínculo ou atuação exclusiva de terceiros.

4.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem, abrangendo todos que contribuam ou se beneficiem da atividade lesiva, independentemente de prova de culpa ou da dimensão do dano.

5.
A ocorrência de outros desmates na região não afasta a responsabilidade do apelante pelos danos decorrentes de sua conduta.

6.
O dano moral coletivo ambiental, nos casos de degradação em áreas especialmente protegidas, é presumido, dispensando prova de prejuízo concreto à coletividade, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.
O quantum indenizatório deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano, a possibilidade de recuperação ambiental e a capacidade econômica do infrator, cabendo, no caso, a redução para R$ 5.000,00, em razão da hipossuficiência do apelante e da dimensão da área degradada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
parcialmente provido
para reduzir o valor da indenização por dano moral coletivo para R$ 5.000,00, corrigidos pelo
INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária
e
p
r
op
ter

r
em
, alcançando todos que contribuam para o ilícito ou dele se beneficiem.

2.

O dano moral coletivo decorrente de desmatamento em área de reserva legal é presumido e independe de demonstração de prejuízo concreto à coletividade.

3.
O valor da indenização por dano moral coletivo deve considerar a extensão do dano, a gravidade da conduta, a possibilidade de recuperação ambiental e a capacidade econômica do infrator.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 7.347/1985, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.328.753/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.06.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398206/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis, 2ª Turma, j. 27.11.2024; STJ,
AREsp
2376184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2509427/MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

E
XM
A
. SR
A
. DES
A
.

VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA
ZANOLO (
RELATOR
A
):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRELINO FERNANDES FILHO
contra a sentença que, nos autos da
ação civil pública
ambiental proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido na obrigação de fazer para recuperar integralmente a área degradada mediante aprovação de um plano de recuperação ambiental a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, bem como na obrigação de pagar a indenização pelo dano moral coletivo no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que no dia do acontecimento dos
fatos, escutou
o barulho do motor de
um motosserra
funcionando, e foi até o local para ver o que estava acontecendo e ao chegar ao local verificou que tratavam de grileiros desmatando a área, bem como que tinham barracas com armas e várias ferramentas de desmate. Ademais, os próprios documentos apresentados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso corroboram com a versão do apelante.

Assevera que comprovou que não foi autor do desmate, que não teve nenhum liame com a conduta que gerou os supostos danos, motivo pelo qual a pretensão de responsabilização do apelante não deve ser procedente, bem como pelo fato de que não há evidências de que foram causados impactos significativos ao meio ambiente, em razão da ausência de prova pericial nesse sentido.

Afirma que para que o dano moral coletivo seja configurado é necessária a comprovação de que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerância, o que não ocorreu na hipótese.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a
ação civil pública
ambiental.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 280594050).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso interposto (Id. 284234890).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
ação civil pública
ambiental proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Andrelino Fernandes Filho
, ora apelante, e
Cristiano de Jesus
,

a qual objetiva a responsabilização dos requeridos pelo desmate a corte raso de 1 ha (um hectare) de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no auto de infração n. 4132 de 15/8/2018, auto de inspeção n. 157783 de 15/8/2018 e no relatório técnico de inspeção n. 37 expedido pela 4ª Companhia da Polícia Militar Ambiental de Cáceres (Inicial, Id. 280593897).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar procedentes os pedidos da
ação civil pública
ambiental, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para:

1. Condenar os requeridos Andrelino Fernandes Filho e Cristiano de Jesus, solidariamente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar o plano de recuperação ambiental (PRA) aprovado pelo órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

2. Condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem revertidos ao Fundo Estadual de Reparação de Danos Ambientais, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. [...]. (Sentença, Id. 280594043).

Por seu lado, com a interposição do
recurso, Andrelino
Fernandes Filho, ora apelante, pede a improcedência da
ação civil pública
ambiental, em razão da ilegitimidade passiva e ausência de dano significativo ao meio ambiente apto a configurar dano moral coletivo.

No auto de inspeção n. 157783 de 15/8/2018, constam as seguintes informações:

[...] Em atendimento a denúncia na data supracitada, a GU PM composta pelo Subtenente Policial Militar Euripedes e o Sargento Policial Militar Marques deslocaram-se até o Município de Mirassol D’Oeste a fim de verificar a veracidade das informações na qual afirma-se o denunciante que “
estaria ocorrendo a derrubada de espécies arbóreos nativas em área de reserva legal
”.

Esta guarnição ao chegar na área em questão por volta das 12:00
hr
, realizou incursões e pode constatar a veracidade da denúncia,
onde foi presenciado no ato da fiscalização ambiental a utilização de motosserras na derrubada de espécies arbóreas nativas pelo Sr. Andrelino Fernandes Filho, bem como o Sr. Cristiano de Jesus em área de Reserva Legal.
[...]. (Id. 280593898 – fls. 38).

Logo, verifica-se do auto de inspeção n. 157783 que a Polícia Militar de Proteção Ambiental verificou
in loco
na propriedade rural “
Assentamento Silvio Rodrigues
” o flagrante da atividade danosa, a qual Andrelino Fernandes Filho, ora apelante, e o Cristiano de Jesus, estavam desmatando a propriedade rural com a utilização de motosserras e que estes foram conduzidos à Delegacia de
Polícia
Civil do Município de Mirassol D’Oeste, informações que foram corroboradas pelo relatório técnico de inspeção n. 36 e 37 que apresentam, inclusive, fotografias do local desmatado (Id. 280593898 – fls. 31/33 e 39/41) e pelo termo de apreensão n. 642/2018 da motosserra utilizada para o desmate (Id. 280593898 – fls. 37).

Portanto, a existência da ocorrência de dano ambiental é patente, a evidenciar o dever de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação.

Outrossim, o apelante não colacionou ou produziu prova capaz de refutar os relatórios técnicos que fundamentaram a
ação civil pública
ambiental, bem como não argumentou pela ocorrência de cerceamento de defesa ou qualquer impossibilidade fática ou jurídica para comprovar suas alegações.

Registra-se que a audiência de instrução e julgamento também não apresentou novos elementos capazes de refutar as informações constantes do auto de infração n. 4132/2018, auto de inspeção n. 157783 e relatório técnico de inspeção n. 37 (Id. 280594027).

É certo que, a Lei n. 6.938/
1981, dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece, no artigo 3º, IV, que poluidor é “
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”.

Além disso, “
a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva e solidária, além de aderir a propriedade, como obrigação
propter
rem, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou em dano ambiental
” (STJ, decisão monocrática,
AREsp
1410897/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12/2/2019).

No ponto,
como se sabe, a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981:

Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.

Isto significa que o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo tenha ou não agido com culpa, e que só será dispensado do pagamento se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados,
o que não ocorreu na hipótese
.

Mesmo porque, para aferição do nexo de causalidade no dano ambiental e responsabilização civil equipara-se “
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1071741/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
16/12/2010).

De fato, há nos autos relatórios técnicos que apresentam a informação de que a área foi invadida e que ocorreram diversos desmates por estes invasores, conforme é verificado do relatório de investigação n. 364/2018 da Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste (Id. 280593898 – fls. 55/56) e do relatório técnico de inspeção n. 64 do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental da 4ª Companhia de Cáceres (Id. 280593898 – fls. 26/29).

Porém
, a circunstância supracitada não descaracteriza o dano ambiental ocasionado por Andrelino Fernandes Filho, ora apelante,
e Cristiano
de Jesus, que foram abordados em eminente flagrante da atividade danosa pela autoridade policial.

Dessa forma, ainda que outras pessoas tenham concorrido para o desmatamento, tal circunstância não exime os réus da obrigação de recomposição ambiental, cabendo-lhes, se for o caso, buscar o direito de regresso contra eventuais corresponsáveis.

Em relação ao dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios imperiosos à recuperação do dano, a Constituição Federal é precisa em assentar que “t
odos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, cabeça) e, ainda, que “a
s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
” (§ 3º).

Em conclusão, neste ponto, a sentença está em fina sintonia com o que determina a Constituição Federal, de modo que
é de rigor a imposição de medida diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente com a determinação da
recomposição da área degradada mediante apresentação e execução, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

Por sua vez, no que diz respeito à fixação do dano moral que foi arbitrado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo
a quo
, assiste razão ao apelante.

Ao Juízo cumpre observar o grau de culpa e o porte econômico das partes, bem como valer-se do bom senso, da realidade social e das peculiaridades do caso concreto. O propósito é inibir a conduta antijurídica do ofensor, sem enriquecer indevidamente o ofendido.

Além disso, no ordenamento jurídico brasileiro, a reparação por dano moral coletivo não se submete aos mesmos critérios do dano individual, exigindo demonstração de que a conduta transgressora tenha violado bens jurídicos extrapatrimoniais de relevo, afetando de forma significativa a esfera ética e social da coletividade.

Neste aspecto, no caso sob julgamento, conquanto se reconheça a ocorrência de desmatamento em área protegida — conduta que, por si só, caracteriza ilícito ambiental —, inexiste demonstração de que o referido ato tenha extrapolado os limites da lesividade inerente ao próprio ilícito ambiental e causado perturbação de monta ao patrimônio moral da coletividade.

A jurisprudência deste Tribunal, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que
a configuração do dano moral coletivo exige que o evento danoso atinja de forma intensa valores fundamentais da sociedade
, com repercussão efetiva no meio social, de modo a transcender a mera violação legal ou administrativa:

[...]
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o afastamento da condenação por dano moral coletivo,
alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a configuração do dano moral coletivo, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade.

5. Consoante precedentes do STJ, notadamente o REsp nº 1.726.270/BA, não basta a mera infringência à lei para a caracterização do dano moral coletivo, sendo essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais.

[...]

Tese de julgamento: “
1. Para a configuração do dano moral coletivo e matéria ambiental, mostra-se necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não bastando a mera infração ambiental. [...].
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e -Coletivo, apelação n. 1000187-13.2024.8.11.0084, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
julgamento em 9/4/2025
).

[...]
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
julgamento em 25/3/2024
).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1003610-48.2020.8.11.0010, relator Desembargador José Luiz Leite
Lindote
, julgamento em 16/4/2025, TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 0003555-45.2015.8.11.0025, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 27/11/2023
; TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1000861-34.2020.8.11.0018, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3/12/2024; e TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1002099-62.2023.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgamento em 18/12/2024.

Portanto, no caso concreto, o desmate ambiental, embora censurável e sujeito às sanções legais pertinentes,
não se revestiu de gravidade suficiente para configurar lesão de natureza extrapatrimonial à coletividade
. Trata-se, portanto, de infração ambiental passível de responsabilização objetiva e reparação
in natura
ou pecuniária, mas sem repercussão bastante para justificar o reconhecimento de dano moral coletivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para

afastar a obrigação de pagar dano moral coletivo.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

E
XM
O
. SR
. DES
.
JONES GATTASS DIAS
(
1
º
VOGAL
):

Egrégia Câmara
,

O
dano moral coletivo de natureza ambiental
, fincado na compreensão de resultado de uma lesão no âmbito extrapatrimonial de determinada coletividade, independe da demonstração de repulsa, indignação, dor ou qualquer outro sentimento dessa coletividade, como se dá em relação ao indivíduo isolado, uma vez que, pelo só fato de se tratar de um bem público, já implica em repercussão geral e conscientização coletiva sobre a obrigação de reparação.

Assim,
é de se presumir sua incidência
, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, aliás, vem reformando acórdãos do TJMT que sustentam a necessidade de demonstração do referido dano moral e sua repercussão no seio social:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTURBAÇÃO ESPECÍFICA À COMUNIDADE LOCAL.

1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que para a verificação do dano moral coletivo ambiental é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
de 1º.10.2013).

2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
2398206/MT, Min. Maria Thereza de Assis, 2ª Turma, 27.11.2024, DJEN 2.12.2024)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

1. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reparação de danos causados ao meio ambiente, a Corte Mato-grossense manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos no ponto em que deixou de condenar o autor, ora agravado, ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

2. Entendeu a Corte local que o desmatamento de 40,13 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental, não "ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local", tampouco se identificou a irreparabilidade do meio ambiental degradado, ponto considerado "fundamental para a fixação do dano moral coletivo".

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração (dano intermediário, intercorrente ou transitório), de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. (
AREsp
2376184/MT, Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, 13.5.2025, DJEN 21.5.2025)

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2509427 / MT, Min.
Afránio
Vilela, 2ª Turma, 9.4.2025, DJEN 22.4.2025;
AgInt
no
AREsp
2272231 / MT, Min.
Afránio
Vilela, 2ª Turma, 9.4.2025, DJEN 22.4.2025)

Desse modo, com a devida vênia, discordo, neste ponto, do voto da eminente relatora, a fim de dar provimento ao pedido ministerial de condenação da apelada pelo dano moral coletivo causado pelo desmatamento, a corte raso, de 1 (um) hectare de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental.

Quanto ao valor a ser fixado a título de reparação pelo dano moral coletivo, em aplicação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devem ser sopesados no caso concreto a gravidade da infração cometida, a quantidade da área desmatada ou degradada, o impacto social causado, a capacidade econômica do infrator e eventual boa-fé deste na reparação, de forma que não se arbitre valor em excesso, mas que sirva de caráter pedagógico e inibidor de semelhantes posturas danosas.

Cabe fazer alusão ao voto condutor do julgamento do
AgInt
no
AREsp
2461385/MT, da lavra do Ministro Herman Benjamin (2ª Turma, 19.8.2024,
DJe
22.8.2024), que manteve o valor fixado de R$ 49.900,00 pelo dano moral coletivo causado pelo desmatamento de mais de 1.000 hectares de reserva legal de floresta nativa; assim como ao julgamento do
AgInt
no
AREsp
2337176/MT, relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques (2ª Turma, 11.3.2024,
DJe
14.3.2024), que, também em área de floresta nativa, reduziu para R$ 10.000,00 o valor fixado a título de dano moral, por considerar a situação de hipossuficiência financeira (na forma da lei) do demandado.

No caso em apreço, valendo-me desses julgados como parâmetro e levando em conta, primordialmente, o tamanho da área danificada, tenho como adequado e consentâneo com a realidade fática o arbitramento do dano moral coletivo ambiental em
R$ 5.000,00
.

Assim, acompanho a eminente relatora, parcialmente, para divergir tão somente no tocante ao reconhecimento da obrigação de indenizar a título de dano moral coletivo, fixando-o no montante acima, a ser destinado ao fundo previsto no art. 13 da Lei 7.347/85.

É como voto.

V O T O

EXM
O. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(
2º
VOGAL):

Eminentes Pares,

A
princípio,
acompanho a Relatora, pois coaduno do entendimento de que
a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, recaindo sobre qualquer agente que concorra para o dano, ainda que indiretamente.
Entretanto, divirjo quanto ao dano moral coletivo, pois a Relatora não reconheceu o nexo causal. Explico.

Como venho julgando, casos semelhantes, na área ambiental, comungo do entendimento de que é factível o dano moral na hipótese da evidência que o ato venha extrapolar a esfera
individual,
resultando os seus efeitos a todos os seres viventes.

Anoto, ainda, que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria, notadamente como estamos vivendo um princípio de uma crise climática, tendo como causa as ações humanas.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera
extrapatrimonial de uma comunidade, isto é, a violação de direito
transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera
moral d
e uma pessoa.

Ainda, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. (...) (STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015).

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...)
(STJ
–
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015).

Ainda neste sentido, entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2022).

Dessa forma, plenamente cabível a fixação do pagamento de indenização por dano moral coletivo em desfavor do Apelante, em razão do dano ambiental causado, motivo por que, peço vênia à Eminente Relatora, mas perfilho o entendimento do Des. Jones
Gattas
Dias.

Importante consignar que o montante arbitrado não foi objeto específico de irresignação, tampouco em pedido subsidiário e, por essa razão, não se
pode cogitar sua alteração
, devendo ser mantido os R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados pelo Juízo de 1º Grau.

Portanto, pedindo vênia à Eminente Colega, por reconhecer a obrigação de indenizar o dano moral coletivo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença combatida.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE
DA SESSÃO
):

Adiada a conclusão de julgamento para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC, em razão da divergência instaurada no recurso de Apelação Cível.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO D
A
TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL –CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANDRELINO FERNANDES FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, na Ação Civil Pública nº 1001752-13.2019.811.0011, julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridosAndrelino Fernandes FilhoeCristiano de Jesus, solidariamente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar o plano de recuperação ambiental (PRA) aprovado pelo órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite deR$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como condenar os réus ao pagamento deindenização por dano moral coletivo, no valor deR$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem revertidos aoFundo Estadual de Reparação de Danos Ambientais, nos termos doart. 13 da Lei nº 7.347/85.

Em suas razões recursais (Id. 280594047) alega o Recorrente ausência de comprovação de vinculação entre a degradação e o Requerido, posto que o dano foi provado por terceiros (grileiros), ausência de comprovação da área como APP.

De forma subsidiária, afirma baixo impacto ambiental, posto tratar de área muito pequena (cerca de 1 ha) e ausência de dano moral coletivo.

A Relatora e. Desembargadora
Vnadymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
votou no sentido de dar parcial provimento ao apelo, apenas e tão somente para afastar o dano moral coletivo.

O 1ª Vogal, e. Desembargador Jones Gattass Dias votou no sentido de acompanhar parcialmente a Relatora para reconhecer o dano moral coletivo e fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O 2ª Vogal, e. Desembargador Márcio Vidal, votou no sentido de negar provimento ao recurso.

Em razão da aplicação do art. 942 do CPC, fui convocada para participar da técnica de extensão de julgamento.

É o sucinto relatório.

Ao analisar os votos me antecederam, constata-se que o dano material restou incontroverso e votado de forma unânime pela C. 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, restando votação não unânime acerca do dano moral coletivo.

Como pacificado pelo STJ, a técnica de julgamento estendido previsto no art. 942 do CPC não limita os julgadores convocados à análise apenas a matéria decidida de forma não unânime pelo quórum original, devendo, pois, ser apreciado todo o conteúdo da apelação, sob pena de nulidade.

Cito à título de ilustração o seguinte aresto do STJ,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DA APELAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. NATUREZA JURÍDICA. TÉCNICA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE LIMITE APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO AMPLIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 4. A natureza jurídica do instituto previsto no art. 942 do CPC/15, substituto do
revogado embargos
infringentes, é de técnica de julgamento, por meio da qual a sessão de julgamento iniciada pelo colegiado original retoma após a convocação de novos julgadores, e não de recurso com efeito devolutivo. 5.
Diante desse panorama, conclui-se que a incidência da técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC/15 não limita os julgadores convocados à análise apenas a matéria decidida de forma não unânime pelo quórum original, deve, pois, ser apreciado todo o conteúdo da apelação
. Precedentes desta e. Terceira Turma. 6. Hipótese em que, ante o julgamento não unânime da apelação, houve a ampliação do quórum na forma do art. 942 do CPC/2015. Entretanto, na continuação do julgamento foi excluído o tema sobre o qual o colegiado original havia sido unânime, limitando-se os novos julgadores ao exame apenas da matéria em que houve divergência. 7. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que seja proferido novo julgamento, no qual deverão ser analisadas todas as alegações suscitadas nas razões das apelações interpostas. 8. Recurso especial de ROSANA DAUDT PRIETO provido, com o retorno dos autos à origem. Recurso especial de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI prejudicado. (STJ - REsp n. 1.934.178/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 16/9/2021) (NEGRITEI)

Feita esta ponderação inaugural, passo ao exame do Recurso de Apelação.

Com relação ao dano material, não tenho dúvidas acerca da sua existência e dever dos Requeridos em reparar.

Os RELATÓRIOS TÉCNICOS DE INSPEAÇÃO Nº 036 e 037 - 4ª CIA AMBIENTAL, elaborados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e anexados no Id. 280593898 não deixam margem de dúvidas de sua ocorrência.

A alegação do dano ter sido provocado por invasores ou grileiros não tem o condão de afastar a responsabilidade do Apelante, pois filio-me ao posicionamento jurisprudencial de que o dano ambiental provocado por terceiros, seja por invasor ou não, não exclui ou não isenta a responsabilidade do proprietário do imóvel, haja vista que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor corrente e/ou dos anteriores, à escolha do credor, nos termos da Súmula 623 do STJ, bem como ser a responsabilidade solidária.

Trago à colação os seguintes arestos deste Sodalício,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADOTÃO SOMENTE PARA AFASTAR AS ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONSIGNANDO A EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SÚMULA 618 DO STJ –
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PRAD EM RAZÃO DE A ÁREA TER SIDO OBJETO DE INVASÃO – IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.
2.O simples fato de se tratar de área invadida não impede a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Agravante.
(TJ/MT - N.U 1015226-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020,
Publicado
no DJE 19/05/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –
DANO PROMOVIDO POR INVASORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROPTER REM
– DIREITO DE SEQUELA ECOLÓGICA – OMISSÃO QUANTO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ECOLÓGICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “[...] Assim posta a questão, perde sentido insistir em pessoalizar o transgressor, considerando que pouco importa quem seja o real causador da degradação: o dever de reparar o dano, em obediência à responsabilidade objetiva e sob bitola do risco integral, adere ao imóvel. Irrelevante, destarte, o presente titular da posse ou domínio, que responde em regime de solidariedade com o causador original da lesão. O foco, então, sai da pessoa física ou jurídica e se inserta na genética do bem ambiental atingido. Na supressão ilegal de vegetação, o protagonismo jurídico passa do desmatador para a área desmatada. De acordo com a Súmula 623/STJ, "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor corrente e/ou dos anteriores, à escolha do credor." São obrigações ambulantes: aderem ao título e ao imóvel — despiciendo vasculhar com microscópio quem seja o dominus corrente. Essa feição
propter
rem cria espécie de direito de sequela ecológica, atrelamento físico destinado não a robustecer garantias do crédito, mas a salvaguardar a base natural do meio ambiente ecologicamente equilibrado. [...]” (STJ – REsp 1905367/DF – Min. Herman Benjamin). 2. “[...] 2. O simples fato de se tratar de área invadida não impede a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Agravante.” (TJMT - N.U 1015226-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0000316-33.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021,
Publicado
no DJE 21/07/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELOS DANOS AMBIENTAIS E SUA RECUPERAÇÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA CONFIRMADA.
A responsabilidade pelos danos ambientais causados a Área de Preservação Permanente é solidária, descabendo reconhecer a legitimidade passiva apenas dos invasores da área onde foi assentado o loteamento irregular.

É dever do Município fiscalizar os loteamentos, desde sua aprovação até a execução das obras, nos termos da Lei n. 6.766/79. Demonstrado nos autos que o Município réu
omitiu-se e negligenciou
no cumprimento de seu dever, permitindo, com isso, a criação e desenvolvimento de um loteamento irregular e de todos os danos ambientais dele advindos, cumpre a confirmação da sentença que julgou procedentes os pedidos da ação civil pública para que seja desocupada a APP, com a sua recuperação através PRAD. (TJ/MG-Apelação Cível 1.0313.11.002930-0/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2016, publicação da súmula em 14/09/2016) (NEGRITEI)

Com essas breves considerações, não tenho dúvidas acerca da existência do dano material e responsabilidade do Apelante, devendo, pois ser mantida a sentença que determinou os requeridos, solidariamente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar o plano de recuperação ambiental (PRA) aprovado pelo órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Quanto ao dano moral coletivo e difuso, entendo ser possível, haja vista tratar-se de direito cuja natureza é metaindividual.

Para que o dano moral coletivo seja devido, necessário que o ato praticado (evento danoso) atinja também a esfera coletiva.

O dano moral transindividual conhecido como “dano moral coletivo”, caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando, em razão disso, um dever de reparação.

Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (
arts
. 1º da Lei n. 7.347/1985; 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil). (...) XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. (...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020,
DJe
de 11/5/2020.)

A jurisprudência pátria consigna ainda que para efeitos de dano moral ambiental coletivo, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que restou demonstrado nos autos, pois embora seja uma pequena extensão de área desmatada (cerca de 1 ha, de acordo com os Relatórios Técnicos elaborados pela SEMA e já consignados anteriormente), o fato é que o desmatamento ocorreu em área de floresta nativa, em área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente.

Assim restou constatado pela equipe da SEMA que realizou a inspeção,
in
verbis
:

6. CONSTATAÇÕES:

No dia 15 de
Agosto
de dois Mil e Dezoito, em atendimento a
denuncia
no referido local foi contatado o desmate e degradação de floresta nativa em área correspondente a 01 hectare, em área de reserva legal sem autorização previa do órgão ambiental competente.

Logo, não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo.

Em situação bastante semelhante ao presente feito, trago à colação os recentes julgados emanados deste Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEIMADAS E DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a imposição de multa coercitiva, mantendo, contudo, a obrigação de fazer imposta ao ente municipal e o pagamento de indenização por dano moral coletivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se a decisão monocrática proferida pela Relatora violou o princípio da colegialidade; (
ii
) verificar se há responsabilidade do Município de Cáceres pelos danos ambientais decorrentes das queimadas e descartes irregulares de resíduos em área de sua propriedade; (
iii
) analisar se a determinação judicial de cumprimento de normas ambientais configura ingerência indevida do Poder Judiciário no Executivo; (
iv
) definir se há configuração de dano moral coletivo sem prova de repercussão social concreta; e (v) avaliar se o valor da indenização por dano moral coletivo mostra-se excessivo. III. Razões de decidir 3. Preliminar de nulidade do julgamento monocrático rejeitada. O julgamento monocrático pelo relator está autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC/2015, e pela Súmula 568 do STJ, quando a decisão se fundamenta em jurisprudência consolidada, sendo assegurado o controle pelo órgão colegiado via agravo interno. 4. Responsabilidade ambiental do Município configurada. Os relatórios técnicos juntados aos autos comprovam a inércia da Administração em adotar providências mínimas para evitar queimadas e descartes irregulares de resíduos sólidos, violando a Lei Federal 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 5. Não há afronta à separação dos poderes. A decisão judicial que impõe ao Município obrigações ambientais não usurpa atribuições do Executivo, pois se limita a determinar o cumprimento de deveres legais inerentes à administração pública ambientalmente responsável. 6. Dano moral coletivo ambiental configurado. Conforme jurisprudência do STJ, o dano ambiental coletivo prescinde da comprovação de danos individuais concretos, sendo aferível in
re

ipsa
, diante da violação ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado. 7. Valor da indenização proporcional. O montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado não se revela desproporcional, considerando a gravidade da conduta omissiva, a necessidade de prevenção e a destinação dos valores ao Fundo Municipal da Defesa do Meio Ambiente (FUMDEMA). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade. 2. O ente municipal responde por dano moral coletivo ambiental quando
omite-se
na fiscalização e controle de queimadas e descartes irregulares de resíduos em sua área territorial. 3. A determinação judicial de adoção de medidas ambientais não configura ingerência indevida do Poder Judiciário, pois decorre do dever constitucional de preservação do meio ambiente. 4. O dano moral coletivo ambiental independe de prova de sofrimento individual ou repercussão social concreta, bastando a violação ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado. 5. O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da omissão estatal, o impacto ambiental e a função reparatória e preventiva da condenação." (TJ/MT - N.U 1006761-63.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMADAS IRREGULARES EM PROPRIEDADE RURAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que, em ação civil pública por dano ambiental, impôs ao réu, Sebastião José Ferreira, obrigações de fazer e de não fazer para prevenção de queimadas, mas negou o pedido de indenização por danos materiais e morais coletivos. O recurso busca a reforma da sentença para condenação do réu ao pagamento de indenizações em razão de queimadas não autorizadas na Fazenda Beira Rio II, em Nova Maringá-MT, entre 2016 e 2021. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (
ii
) a possibilidade de cumular obrigações de fazer e de não fazer com a obrigação de indenizar por danos material e moral coletivo; (
iii
) a configuração e quantificação da obrigação de indenizar o dano material ambiental; e (
iv
) a configuração e quantificação da indenização por dano moral coletivo ambiental. III. Razões de decidir 3. Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade, o recurso preenche o requisito do art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais são suficientes para demonstrar o interesse do apelante na reforma da sentença, afastando a alegação de inadmissibilidade. A jurisprudência do STJ reconhece que a mera repetição de argumentos não configura falta de dialeticidade (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC, Rel. Min. Humberto Martins). 4. A legislação e a jurisprudência permitem a cumulação das obrigações de reparar e indenizar por danos ambientais, pois visam finalidades distintas: a reparação integral do meio ambiente e a compensação pelos danos materiais e morais coletivos. A Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação cumulativa em obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em casos de dano ambiental. 5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independente de culpa, baseada na teoria do risco integral (CF, art. 225, § 3º, e Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º), cabendo ao poluidor a obrigação de reparar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal Justiça exige nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade ambiental, o qual foi demonstrado pela posse do réu na Fazenda Beira Rio II e pela ausência de autorização para queimadas, conforme Relatório de Focos de Incêndio e recibo de inscrição no CAR. 7. Comprovado o dano material ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerando: i) a dimensão e a natureza da área atingida pelos incêndios;
ii
) o marco inicial do dano; e
iii
) o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração in natura, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável. 8. O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação do meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento coletivo específico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O uso de fogo, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, prática esta ocorrida de forma recorrente, configura grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, resultando na responsabilização por dano moral coletivo ambiental. 9. A fixação do valor de indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo utilizar o método bifásico do Superior Tribunal de Justiça para determinar um valor justo e equitativo. No caso, foi fixado o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), considerando a gravidade e a extensão dos danos. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O requisito da dialeticidade é atendido quando as razões recursais são suficientemente claras para justificar a reforma da sentença, não configurando ausência de dialeticidade a mera repetição de argumentos. 2. É permitida a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em casos de danos ambientais, para assegurar a reparação integral, conforme Súmula 629 do STJ. 3. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundamentada no risco integral, e requer nexo causal entre a conduta do agente e o dano causado. 4. O dano moral coletivo ambiental decorre da violação a direitos difusos ao meio ambiente equilibrado, prescindindo de comprovação de sofrimento individual, sendo passível de indenização pelo prejuízo coletivo.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei 7.347/1985, art. 3º e art. 13; Lei 12.651/2012, art. 38; CPC,
arts
. 1.010, III, 491 e 509, I; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
; STJ, REsp 1.269.494/MG,
Relª
. Minª. Eliana Calmon; STJ, REsp 1.057.274/RS,
Relª
. Minª. Eliana Calmon; STJ, REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Og Fernandes; TJMT, N.U. 0001864-05.2010.8.11.0111, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 04.11.2020; TJMT, N.U. 0001651-53.2013.8.11.0059,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2024; e TJMT, N.U. 0000647-16.2010.8.11.0049,
Relª
. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.09.2020. (TJ/MT - N.U 1001369-95.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024)

Uma vez configurado o dano moral coletivo, resta estabelecer o
quantum
indenizatório.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das
partes, etc...
de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Analisando os critérios acima, entendo justa, razoável e proporcional, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do acima exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Jones Gattass Dias para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reconhecer o dano moral coletivo, no entanto, reduzir para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser destinado ao fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7347/85.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL –CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Da mesma forma, Senhor Presidente, peço vênia ao entendimento divergente e acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Jones Gattass Dias, no sentido de também entender configurado o dano moral, e concordo com o patamar fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025